Tribunal: STF
Processo: HC 212166
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Maus antecedentes. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 701.392/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/06. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação da acusação para, afastada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, majorar a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 701.392, Ministro Ribeiro Dantas, deferiu a liminar para fixar o regime aberto. Todavia, por ocasião do julgamento do mérito, não conheceu monocraticamente do writ, cassando a liminar deferida, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto.



5. Neste habes corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, destacando a pequena quantidade da droga apreendida (“22 pinos de cocaína”). Alega a ocorrência de ilegalidade e teratologia da decisão impugnada, requerendo a concessão da ordem a fim de fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. No caso, embora a quantidade da droga não impressione, o fato é que o Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão do paciente ostentar “maus antecedentes, possuindo condenação anterior pelo delito de furto (fls. 107/109), tudo a dar conta de que, em verdade, desde muito antes já se dedicava a atividades criminosas, inclusive à narcotraficância, não preenchendo, pois, o segundo e o terceiro requisitos necessários para a recepção de tão amplo benefício”. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.



12. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que a “imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator